Tribunal: TJES
Processo: 5000210-83.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-83.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO DA SILVA SOARES
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FLAVIO DA SILVA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do debito referente ao contrato nº 21129000239478 e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente, irresignado, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
fixado à título de reparação por danos morais.

Após análise detida das razões recursais, entendo que assiste razão ao recorrente.

Veja-se que, em momento algum,
a recorrida trouxe aos autos qualquer prova da existência da dívida imputada ao recorrente
, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Nesse contexto, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação a fixação do valor de tal indenização, de acordo com o entendimento atual do STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo,
deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a majoração da quantia fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de majorar a quantia fixada a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)